Tribunal: TJBA
Processo: 0002178-91.2008.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002178-91.2008.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
MANOEL MONTEIRO FILHO

APELADO: SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA e outros (37)

Advogado(s)
:
CAROLINA BARRETO LONGA DIAS

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. CONTABILIZAÇÃO PROPORCIONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2003. A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS DIFERENÇAS RETROATIVAS DAS VERBAS DE FÉRIAS, HORAS EXTRAS, QUIQUÊNIOS ETC. PODE SER LOGICAMENTE DEDUZIDA DA INICIAL E DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTS. 322, §2º E 489, §3º DO CPC. OS SALÁRIOS PARADIGMAS DEVEM SER CONTABILIZADOS NA PROPORÇÃO DE 6/8 (SEIS OITAVOS), TENDO EM VISTA A CARGA HORÁRIA DOS APELADOS. JUROS DE MORA CORRETAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos (art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932), expirando o prazo no dia de igual número do de início, nos termos do art. 132, §3º do Código Civil. Considerando que a ação foi ajuizada em 23/04/2008, a pretensão dos Apelados de adequar os vencimentos anteriores a 23/04/2003 já estava prescrita. Entretanto, os Apelados consideram o mês de abril de 2003 em sua integralidade. Portanto, os cálculos devem ser corrigidos, para contabilizar apenas os 7 (sete) dias do mês de abril em que a pretensão não estava prescrita.

2.
As verbas de férias, quinquênios, horas extras, abono de férias e etc. também devem ser adequadas, sendo devido o pagamento das diferenças retroativas destas parcelas. Trata-se de condenação logicamente deduzida do título executivo judicial, bem assim do pedido formulado na petição inicial da ação ordinária (arts. 322, §2º e 489, §3º do CPC). Isso porque todas as verbas impugnadas são calculadas com base no vencimento do servidor, de forma que qualquer alteração nesta base de cálculo impacta diretamente as parcelas recebidas a título de férias, quinquênios, horas extras etc.

3.
O Município impugnou a atualização do salário paradigma realizada pelos Apelados, sob o fundamento de que não foi observada a atualização efetivamente realizada nos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo. Porém, o Município não comprovou os fatos alegados (art. 373, II do CPC).

Contudo, de fato os Apelados não realizaram a devida adequação do salário paradigma à carga horária por eles trabalhada, devendo os seus cálculos serem adequados para considerar a proporção de 6/8 (seis oitavos), conforme determina o título executivo judicial.

4.
Os juros de mora foram contabilizados de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 905/STJ). O termo inicial da contagem também observou a legislação e jurisprudência dominantes, tendo sido aplicado de forma regressiva, a contar do vencimento de cada prestação.

5.
Sentença recorrida parcialmente reformada. Os Apelados deverão corrigir os cálculos para 1) contabilizar apenas os 7 (sete) dias do mês de abril de 2003 em que a pretensão ainda não estava prescrita e 2) considerar o salário paradigma na proporção de 6/8 (seis oitavos), conforme determinado no título executivo judicial (fls. 226).

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0002178-91.2008.8.05.0141, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, tendo, como Apelante,
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e, como Apelados,
SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2023.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA